Tribunal: TJDFT
Processo: 0750212-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO AO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. COISA JULGADA MATERIAL. EFEITOS. VALORES BLOQUEADOS. INÉRCIA DA EXECUTADA. CONVERSÃO EM PENHORA. LEGALIDADE. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 1235/STJ.
1. Evidenciada a incerteza e o desconhecimento do paradeiro da requerida, após sucessivas diligências frustradas de intimação pessoal, além de pesquisas infrutíferas nos sistemas eleitoral e prisional, correta se mostra a determinação de intimação editalícia, não havendo que se falar em necessidade de esgotamento de todos os meios de localização da parte.
2. Formada a coisa julgada material, não se admite, em fase de cumprimento de sentença, discussão da justiça ou injustiça da sentença proferida na fase de conhecimento.
3. Conforme dispõe o artigo 854, parágrafo 3o, do CPC, uma vez cumprida a determinação de bloqueio de ativos financeiros, incumbe ao executado comprovar, em 5 dias, que as quantias bloqueadas são impenhoráveis.
4. No caso concreto, a demora de quase 20 meses em impugnar as constrições de ativos financeiros constitui forte indicativo de que os valores bloqueados não se destinariam à subsistência da parte executada.
5. De acordo com o tema 1235 dos recursos repetitivos, o STJ fixou a tese vinculante de que “A impenhorabilidade de quantia inferior a 40 salários mínimos (art. 833, X, do CPC) não é matéria de ordem pública e não pode ser reconhecida de ofício pelo juiz, devendo ser arguida pelo executado no primeiro momento em que lhe couber falar nos autos ou em sede de embargos à execução ou impugnação ao cumprimento de sentença, sob pena de preclusão” (REsp 2061973 / PR).
6. Agravo conhecido e não provido.